Tribunal: TCU
Processo: 003.680/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raimundo Cavalcante Rodrigues contra o Acórdão 10.176/2020  2a Câmara, que julgou irregulares suas contas, juntamente com as do Centro de Iniciativa Turística  Cenitur e de Felipe Cavalcanti Rodrigues em decorrência de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio 912/2008, celebrado com o Ministério do Turismo, cujo objeto era o apoio à realização do projeto intitulado Circuito Cultural Junino de Quadrilhas

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Raimundo Cavalcante Rodrigues contra o Acórdão 10176/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério do Turismo e ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.